Tribunal: TJSP
Processo: 2289953-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289953-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
MARCIO ROGERIO DA SILVA MACIEL e Paciente DIORATO DE SOUZA
BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
indeferiram liminarmente o pedido de "habeas corpus" impetrado, nos termos
dos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248 do Regimento Interno desta
Corte de Justiça. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
2
Habeas Corpus no 2289953-59.2020.8.26.0000.
Comarca de Mogi das Cruzes.
Paciente: Diorato de Souza Brandão.
Impetrante: Márcio Rogério da Silva Maciel.
Voto no 38.786.
1. Em favor do réu Diorato de Souza
Brandão o advogado Márcio Rogério da Silva Maciel impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito
do Plantão Judiciário da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos
no 1502328-23.2020.8.26.0616, porque, detido em 13 de novembro
de 2020 por suposta prática do crime de tráfico de tóxicos, a prisão
em flagrante dele foi convertida em preventiva, em decisão carente
de fundamentação idônea, sem considerar que milita em favor dele
o princípio constitucional da presunção de inocência e sem que
estivessem presentes os requisitos legais para tanto, pois ele não
praticou crime algum. Ademais, o paciente é primário, possui
endereço fixo e família constituída que dele depende
financeiramente e, além disso, na hipótese de ser condenado, o
reconhecimento do tráfico privilegiado importará na fixação de
regime prisional diverso do fechado, a indicar a
desproporcionalidade da custódia cautelar.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem
para
ser deferida liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe observar que o pleito
de revogação da prisão preventiva do paciente foi objeto do
“Habeas Corpus” no 2271137-29.2020.8.26.0000, ajuizado em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
3
dele pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e julgado em
10 de dezembro de 2020, tendo esta Câmara denegado a ordem.
O venerando acórdão ficou assim redigido:
“1. Em favor do réu Diorato de Souza Brandão a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar,
alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Mogi das Cruzes, nos
autos
no
1502328-23.2020.8.26.0616,
porque,
detido
em
13
de
novembro de 2020 por suposta prática do crime de tráfico de tóxicos, a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora ausentes
os requisitos legais para tanto e por decisão carente de fundamentação
idônea, pois embasada na gravidade abstrata do delito, sem considerar
ser ele primário e militar em seu favor o princípio constitucional da
presunção de inocência. Além disso, na hipótese de ser condenado,
poderá ser imposto regime prisional diverso do fechado, com a
substituição da sanção carcerária, a indicar a desproporcionalidade da
custódia cautelar. Ademais, em razão da pandemia ocasionada pelo
coronavírus, ele deve ser colocado em liberdade, nos moldes do que
prevê a Recomendação no 62/2020 do CNJ. Por tais motivos, pleiteia a
concessão da ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura. Indeferida a liminar e dispensadas as
informações da autoridade impetrada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem. É a síntese do necessário. 2. Consta
dos autos do processo-crime que, detido o paciente no dia 13 de
novembro de 2020, a prisão em flagrante dele foi convertida em
preventiva no dia seguinte. Oferecida a denúncia no dia 16 de novembro
de 2020, dando o paciente como incurso nos artigos 33, “caput”, § 1o,
34 e 35, todos da Lei no 11.343/06, e 16, parágrafo único, I, da Lei no
10.826/03, foi determinada a notificação dele e do corréu para
responderem à acusação. Em 2 de dezembro de 2020 o paciente
apresentou defesa prévia. Narra a denúncia que no dia 13 de novembro
de 2020, por volta das 20h30min, na Estrada Mitsuji Suto, no 138,
Jardim Aeroporto, na cidade de Mogi das Cruzes, o corréu Izaías Leite
Morais, vulgo “Japa”, trazia com ele, para fins de venda e fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
4
a terceiros, noventa e cinco porções de maconha, com peso líquido de
389,51g, e cento e três papelotes de cocaína, com peso líquido de
72,82g. Consta também que o paciente e o corréu Izaías mantinham em
depósito, quatrocentos papelotes de cocaína, com peso líquido de
49,9g, e setenta e cinco porções de maconha, com peso líquido de
340,05g, bem como utilizavam local de que tinham posse e vigilância
para o tráfico ilícito de drogas. Eles se associaram para o fim de
praticar comércio ilícito de tóxicos e possuíam maquinário e instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o paciente mantinha sob sua guarda, em sua residência,
uma arma de fogo calibre 38, marca “Taurus”, com numeração
suprimida, carregada com seis projéteis intactos. Segundo apurado, em
data incerta, os denunciados se associaram, dividiram tarefas, receberam as substâncias entorpecentes acima descritas e as
mantinham em depósito no sítio situado no local dos fatos com a
finalidade de comercializá-las. O paciente era o responsável pela
vigilância do local e das drogas. Havia uma câmera na parte externa do
imóvel, cujas imagens eram transmitidas para uma televisão existente
no quarto do denunciado. A polícia civil foi informada sobre o transporte
das drogas armazenadas em um veículo “Fiat/Palio”, placas DXW-1394,
motivo pelo qual os policiais realizaram diligências para localizar o carro
e o encontraram na saída do sítio situado na Estrada Mitsuji Suto, no
138, Jardim Aeroporto, naquela cidade. Instantes depois, os policiais
bloquearam o veículo na Avenida Japão para realizar a abordagem.
Izaías conseguiu fugir, desvencilhou-se de uma sacola plástica,
desembarcou do veículo e ingressou em um matagal existente nas
proximidades. Nessa sacola foram encontradas diversas porções de
maconha e cocaína. O veículo foi revistado e no seu interior havia
apenas um telefone celular. Na sequência, os policiais rumaram ao sítio
mencionado e foram recepcionados pelo paciente. No interior do imóvel
existente no sítio, os policiais sentiram forte odor de produtos químicos
e de droga proveniente de um dos quartos ali existentes, localizado nos
fundos da casa, onde encontraram uma refinaria de drogas, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
5
cocaína e maconha, além de diversos produtos químicos e petrechos
utilizados para o preparo, produção e armazenagem dos entorpecentes,
tais como: um saco com “carvão ativado”, um grande saco com sílica,
bicabornato de sódio, fermento químico em pó, garrafas de vidro com
líquido/produto químico Anidrol, soros (manitol), caixas de remédio
“Berotec”, máquina para embalar drogas, prensas para compactação de
drogas, diversos rolos de plástico para embalar drogas, diversas
cápsulas vazias de eppendorf's, balanças de precisão, liquidificadores,
forno micro-ondas e diversos talheres e louças com vestígios de drogas
e/ou produtos químicos. Por fim, foi encontrado no quarto um revólver,
marca “Taurus”, calibre 38, oxidado, numeração raspada, municiado
com cinco cartuchos íntegros e mais um cartucho íntegro fora da arma.
Ante o ocorrido foi dada voz de prisão ao paciente, considerando que a
quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento dos
entorpecentes, a existência de petrechos típicos para a produção e
divisão das drogas evidenciam a finalidade comercial da conduta e
entrega a consumo de terceiros (fls. 129/133 do processo crime). De
liberdade provisória não se pode cogitar, pois há nos autos prova da
materialidade dos delitos e suficientes indícios da autoria, bem como
razões a justificar a segregação provisória do paciente. Ao decretar a
prisão preventiva do paciente a apontada autoridade coatora assim
decidiu: “(...) O(s) autuado(s) foi(foram) detido(s) em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas, quando
estava na posse dos entorpecentes descritos no boletim de ocorrência.
Não bastasse isto, as circunstâncias e o modo como o crime fora
perpetrado demonstra a periculosidade do(s) agente(s) DIORATO DE
SOUZA BRANDAO. Além disso, reexaminando os autos, não vislumbro
qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à
mudança na situação prisional específica, remanescendo o mesmo
panorama que o levou à prisão em flagrante, cujos motivos e
fundamentos permanecem inalterados. Não é demais lembrar que se
trata de processo por crime grave e que os prazos processuais não
podem ser tomados de forma dissociada de toda a realidade forense e
sistemática processual, além das particularidades de cada caso, como o
presente. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
6
que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do
crime objeto desta ação, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado e que, a princípio, denota periculosidade incompatível com a
confiança no acusado, necessária à efetividade daquelas medidas.
Outrossim, estão presentes nos autos os indícios da materialidade e da
autoria criminosa imputada ao autuado, como presentes estão os
requisitos informadores da manutenção da custódia cautelar, quais
sejam: (i) garantia da ordem pública, porque se imputa aos autuados,
perigoso, a prática de crime grave, especialmente se considerando todo
o prejuízo social que causaria; e (ii) conveniência da instrução criminal,
porque os autuados, se denunciados, deverão ser citados e comparecer
ao ato processual, daí a necessidade de sua presença física em
audiência de instrução, até para fins de eventual reconhecimento
pessoal, na busca da verdade real, nada garantindo que, em liberdade,
permanecerá no distrito da culpa, daí o requisito da segurança na
aplicação da lei penal. Uma soltura neste momento, acarretaria nítida
sensação de impunidade tanto para o indiciado como para a sociedade
em geral. Nestes termos, converto a prisão em flagrante em prisão
preventiva de DIORATO DE SOUZA BRANDAO e indefiro o pedido de
liberdade interposto.” (fls. 120/121 do processo-crime). Ao indeferir o
pedido de liberdade provisória, a autoridade impetrada assim decidiu:
“Mantenho a prisão preventiva decretada nos autos eis que inalterados
os requisitos, fundamentos e condições de admissibilidade da custódia
cautelar, consoante artigos 312 e 313, do Diploma Processual Penal
Pátrio, não se afigurando suficientes ou adequadas, outrossim, na
hipótese em tela, nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo
319, do mesmo diploma legal. Com efeito, permanecem íntegros nos
autos indícios suficientes de materialidade e de autoria, mostrando-se a
prisão necessária para garantia da ordem pública. Ademais, a
manutenção da segregação também é necessária para conveniência da
instrução criminal, a fim de que se garanta que a prova a ser colhida em
Juízo não sofra qualquer tipo de interferência, além de ser necessária
para a correta e eficaz aplicação da lei penal” (fl. 193 do processo-
crime). Há base legal para sustentar a manutenção da prisão preventiva
do paciente porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
7
que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o
acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”,
consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de
Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a nova redação
dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares
deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.”. Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a concessão
da liberdade provisória a réu preso por delitos de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico, é bem de ver ser necessária
a manutenção da custódia cautelar quando, como no caso, estiverem
presentes razões a justificar a decretação da prisão preventiva do
acusado para garantia da ordem pública, desaconselhando-se a
imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois insuficiente e
ineficaz na hipótese dos autos. Em que pese ter sido o delito praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa, impõe-se observar serem
graves as condutas imputadas ao paciente, em função da grande
nocividade para o meio social que acarretam, gerando expressiva
repercussão na saúde pública e atingindo uma infinidade de pessoas,
além de ser mola propulsora da prática de outras diversas infrações
penais. Cumpre anotar, ainda, que há prova da materialidade da
infração e indícios suficientes de autoria por parte do paciente, preso
na posse de significativa quantidade de droga (729,56g de maconha
e 122,72g de cocaína), insumos e produtos químicos para embalo e
confecção dos entorpecentes, além de uma arma de fogo municiada
e com numeração suprimida, havendo também imputação de
associação ao tráfico do paciente e do corréu, tudo isso a bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
8
evidenciar a gravidade concreta do comportamento delituoso aqui
versado. Tais circunstâncias tornam imprescindível a manutenção da
prisão cautelar para garantir a ordem pública, acautelando o meio
social com a imediata cessação dessa atividade criminosa, sem que,
sob qualquer aspecto, isso viole o princípio constitucional da presunção
de inocência. Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da ordem
pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que
o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in
“Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de
Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170). No mesmo sentido
converge a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a
garantia da ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a
decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-
se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a
vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377). A propósito, cumpre anotar
decisão da Suprema Corte assim ementada: “HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O Plenário desta
Corte, no julgamento do Habeas Corpus 104.339/SP, decidiu pela
inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão de liberdade
provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando parcialmente a
provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no 11.343/2006. Não
obstante, a Corte também ressalvou a possibilidade da decretação da
prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas. 2. Se as
circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
9
significativo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a
periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada
decretação ou manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade
e da autoria. 3. O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas,
este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as
suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis a
refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC
113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
19.03.2013,
DJe
de
11.04.2013).
E
mais,
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA
ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES.
2.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA
PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS
CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. 1. Não submetida à instância
antecedente a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não
cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob
pena de supressão de instância. Precedentes. 2 A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade
de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da
custódia cautelar. 3. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na
parte conhecida, denega-se a ordem” (Habeas Corpus 104.391/MG,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje-084, Divulgado em 05.05.2011,
publicado em 06.05.2011). Cabe lembrar decisão do referido Tribunal
Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no sentido de que “No
conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir reprodução de
fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade
da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A
conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
10
reação do meio ambiente à ação criminosa” (RTJ 124/1033). O colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É valido o decreto de prisão
preventiva que se encontra devidamente fundamentado, ainda que de
forma sucinta, em consonância com os indícios de autoria e prova de
materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia constitucional
de presunção de inocência” (Habeas Corpus no 7.712/SP, relator
Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183). Nesse sentido: RSTJ
126/379, RT 693/347 e 590/362. Cumpre ressaltar que predicados
pessoais, como ser primário, de bons antecedentes, com residência fixa
e ocupação lícita não bastam para elidir a custódia cautelar de agente
envolvido em delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
posse de arma de fogo, crimes que têm causado muitos malefícios à
sociedade e cujas circunstâncias denotam a temibilidade de quem os
pratica e justificam a prisão cautelar, como reiteradamente decidido
pelos Tribunais, ao assinalarem que “A periculosidade do réu,
evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta
para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência
fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ
126/379). Na mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e
590/362). GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito já deixou
assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não
são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas enumeradas
no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que
essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha
base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672). Ademais, cabe observar que
o fato de o paciente ser pai de duas crianças não lhe confere o direito a
ser posto em liberdade, posto nem haver prova de ser ele imprescindível
aos cuidados dos menores. No mais, observa-se não ser o “habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
11
corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria por
parte do paciente, sob o argumento de ser apenas o caseiro do imóvel
onde as drogas foram apreendidas, porque isso exige exame
aprofundado dos elementos de convicção do processo, reservando-se
tal análise para quando da prolação da sentença, de modo que, nesse
aspecto, não se pode conhecer da impetração. Como já assentou a
jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal “(...) a apreciação
do pleito de negativa de autoria, implica, necessariamente, aprofundado
exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não
é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a
demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação
probatória” (Habeas Corpus no 154821 AgR/RJ, 2a Turma, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 07.05.2018, processo
eletrônico, DJe de 16.05.2018; na mesma linha: HC 68.436-DF,
Relator Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992; RTJ 179/336) e
dela não discrepa o entendimento firmado pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça ao assentar que “HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
INCURSÃO
APROFUNDADA
NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO
ÂMBITO DO WRIT. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA.
ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGAS.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
NO
CASO.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.” (Habeas
Corpus no 587806/SP, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 18.08.2020, DJe de 02.09.2020). De mais a mais,
justificada a custódia preventiva, inviável a sua revogação sob o
argumento de que, na hipótese de condenação, poderá ser reconhecido
o tráfico privilegiado, com imposição de penas restritivas de direitos e
regime prisional diverso do fechado, porque esse cenário mais favorável
ao paciente não passa de mera conjectura, sem maior concretude e,
portanto, incapaz de ensejar a imediata soltura dele. Nesse aspecto o
egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
12
realização de uma prognose em relação ao futuro regime de
cumprimento de pena aplicado ao réu, no caso de eventual condenação,
mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser
examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do
cumprimento da sanção, visto que a orientação desta Corte Superior é
firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias
judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos concretos dos autos,
indicativos do risco de reiteração criminosa e da acentuada
reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer
regime mais gravoso.” (HC no 561520, 6a Turma, Relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, julgado em 23.06.2020, DJe 01.07.2020). Por
fim, conquanto não se ignore a gravidade da pandemia causada pela
COVID-19 e os danosos reflexos que pode provocar no sistema prisional
pela eventual contaminação dos detentos nele inseridos, não há
qualquer indicação nos autos quanto à eventual vulnerabilidade do
paciente em face de doenças pré-existentes, quanto a estar com a
saúde fragilizada ou quanto à impossibilidade de receber os cuidados
médicos no estabelecimento prisional em que se encontra, caso seja
necessário, de modo que a manutenção da custódia cautelar, ainda que
considerada a situação de excepcionalidade atualmente vivenciada, não
contraria as diretrizes traçadas na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, porque a pandemia “(...) não é um passe livre para
a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal”. (STJ, HC no 567.408, Ministro Rogério
Schietti Cruz, decisão monocrática proferida em 23.03.2020). No
mesmo sentido as decisões dos Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, do
Pretório Excelso: “O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser,
data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a
soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade
subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e
certo tempo para deliberação.” (HC no 184.931, decisão monocrática
proferida em 07.05.2020) e “(...) não é possível renegar o legítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289953-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.786.
13
interesse da sociedade e promover uma soltura indiscriminada da
população carcerária, sem levar em conta elementos relacionados à
gravidade do delito praticado, as condições específicas do
estabelecimento prisional, bem como as condições peculiares de saúde
dos réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática proferida em
23.04.2020). Portanto, como a custódia cautelar se justifica e está
assentada em elementos concretos dos autos, inexiste o
constrangimento ilegal invocado, razão pela qual na parte em que dela
se conhece a denegação da ordem se impõe.”.
Assim, já apreciada a matéria em pleito
anterior de “habeas corpus”, não é possível a este Tribunal
reapreciar a pretensão, mesmo porque ao manter a prisão
preventiva do paciente e negar-lhe a liberdade provisória, esta
Corte se tornou autoridade coatora, de modo que eventual
inconformismo agora só pode ser objeto de apreciação pela
Superior Instância, à qual o impetrante poderá se dirigir, se
entender conveniente.
Portanto, a conclusão que se impõe adotar
é no sentido do indeferimento liminar desta impetração, nos termos
dos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248 do Regimento
Interno desta Corte de Justiça.
3. Destarte, pelo meu voto, indefere-se
liminarmente o pedido de "habeas corpus" impetrado, nos
termos dos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -